Tribunal: TJES
Processo: 0019982-70.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019982-70.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MOISES PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019982-70.2020.8.08.0011

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADOS: MARCOS ROBERTO JOSÉ ALVES, por si e representando MOISES PEREIRA ALVES

JUÍZO PROLATOR:

2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS TELEFÔNICAS INDEVIDAS DIRIGIDAS A TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor que recebeu insistentes ligações telefônicas de cobrança de dívida contraída por terceiro, em face de instituição financeira.

2. Sentença de parcial procedência para determinar que o banco cesse as cobranças contra o segundo apelado e para o condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao mesmo.

3. Apelação do réu, alegando ilegitimidade ativa e inexistência de ato ilícito, sustentando que agiu em exercício regular de direito ao cobrar dívida de terceiro cujo número telefônico teria sido legitimamente informado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o autor possui legitimidade para postular indenização por danos morais e, em caso afirmativo, se as cobranças indevidas efetuadas pelo banco ensejam responsabilidade civil e compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legitimidade ativa é aferida pela teoria da asserção, bastando que o autor alegue ser vítima do evento danoso. O consumidor é parte legítima para postular indenização por danos decorrentes de cobrança indevida dirigida a si, ainda que não figure na relação contratual originária (art. 17 do CDC).

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), incluindo eventos decorrentes de fortuito interno, como o uso indevido de dados.

7. No caso concreto, os fatos restaram comprovados pela juntada de prints, não impugnados em primeira instância.

8. A insistência em ligações de cobrança a quem não é devedor caracteriza defeito na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
. O dano é agravado pela condição de hipervulnerabilidade do autor, pessoa com deficiência mental, o que acentua o abalo psicológico causado pelas cobranças reiteradas.

9. O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O consumidor que recebe cobranças insistentes e indevidas relativas a dívida de terceiro possui legitimidade para pleitear reparação por danos morais. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de cobranças abusivas dirigidas à pessoa alheia à relação contratual. 3. O dano moral decorrente de cobrança indevida por ligações excessivas e perturbação do sossego é presumido, especialmente quando dirigido a pessoa em condição de hipervulnerabilidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 17; CC, art. 187; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011573-49.2021.8.26.0562, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5004919-30.2022.8.13.0521, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 08.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019982-70.2020.8.08.0011

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADOS: MARCOS ROBERTO JOSÉ ALVES, por si e representando MOISES PEREIRA ALVES

JUÍZO PROLATOR:

2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença (ID 9126824) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MOISES PEREIRA ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar ao banco que cesse as cobranças dirigidas ao autor, sob pena de multa; e (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 9126823), o banco apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, por não possuir relação jurídica com ele. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, alegando ter agido em exercício regular de direito ao cobrar dívida de terceiro, cujo número de telefone foi fornecido no ato da contratação. Defende a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 9126829), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público em primeiro grau (ID 9126827) opinando pela procedência dos pedidos. A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 11951339), manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em primeiro plano, o apelante argumenta que o apelado não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que não existe relação jurídica contratual entre eles.

Sem razão.

A legitimidade para a causa, segundo a teoria da asserção, é aferida com base na relação jurídica de direito material afirmada em juízo. Ocorre que, no caso, o segundo apelado, diferentemente do primeiro, não busca discutir uma relação contratual, mas sim a reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço do banco, que lhe dirigiu cobranças indevidas e insistentes, mesmo não sendo o devedor.

O autor se afirma vítima do evento danoso (art. 17 do CDC), qual seja, a violação de sua paz e sossego por meio de inúmeras ligações de cobrança. A causa de pedir reside justamente na responsabilidade extracontratual do banco por importuná-lo indevidamente.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

COBRANÇA INDEVIDA – Reconhecimento do
defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, consistentes em cobrança abusiva, caracterizada pela insistência de ligações telefônicas à parte autora, cobrando dívida de terceiro
- Reconhecido o ato ilícito, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que determinou "que a ré se abstenha de efetuar ligações e envio de mensagens ao autor, sobre dívidas contraídas por terceiro, sob pena de pagar multa de R$ 1.000,00, por ligação ou mensagem enviada, confirmando a liminar". RESPONSABILIDADE CIVIL -
Caracterizado o defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré, o defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, consistentes em cobrança abusiva, caracterizada pela insistência de ligações telefônicas à parte autora, cobrando dívida de terceiro, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão
. DANO MORAL - Manutenção da condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$12.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento - O ato ilícito configurador da cobrança abusiva, vedada pelo art. 42, caput, do CDC, e art. 187, do CC/2002, consistente na insistência de mensagens e ligações telefônicas de cobrança à parte autora, por débito de terceiro, apresenta-se, no caso dos autos, com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, que faça parte da normalidade do cotidiano . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10115734920218260562 Santos, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 13/06/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INIBITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA -
COBRANÇA INDEVIDA VIA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE COBRANÇA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ADEQUADOS - SENTENÇA MANTIDA. 1. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2.
Não há o que se falar em ilegitimidade ad causam, quando as alegações da peça vestibular ilustram a relação entre as partes, devendo eventual responsabilidade pelos fatos imputados ser objeto de julgamento de mérito
. 3. O agente de cobrança faz parte cadeia de fornecimento de serviços bancários e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 4. Ausente a comprovação da inexistência do defeito, configurada está a falha na prestação dos serviços. 5. A cobrança excessiva por dívida vinculada a terceiro estranho aos autos ultrapassa os meros aborrecimentos e configura danos morais. 6 . Observados os critérios legais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem devem ser mantidos. 7. Recurso conhecido não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5004919-30.2022.8.13 .0521 1.0000.24.074915-0/001, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

Dessa forma, a pertinência subjetiva do apelado para a demanda é manifesta.

Em avanço, quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se a aferir a responsabilidade civil da instituição financeira pelas cobranças efetuadas em desfavor dos apelados e a existência de dano moral indenizável.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14.

O banco apelante não nega as cobranças, mas as justifica como exercício regular de direito, atribuindo a responsabilidade a um terceiro que teria fornecido o contato telefônico do apelado.

Tal argumento não prospera. A responsabilidade do fornecedor por falhas em seus serviços é objetiva e abrange os chamados "fortuitos internos", que são os eventos danosos decorrentes do próprio risco da atividade empresarial. A Súmula 479 do C. STJ é clara ao dispor que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Se um terceiro, de má-fé ou por erro, cadastra o telefone do apelado, a responsabilidade por verificar a veracidade e a titularidade dos dados é da instituição financeira, que assume o risco de sua atividade.

Em avanço, a cobrança insistente a quem não é devedor configura falha grave no serviço, que extrapola o mero aborrecimento.

No caso concreto, tais fatos restaram comprovados às fls. 28/30, em que se verifica o histórico de inúmeras chamadas, chegando a somar 3 chamadas por dia, provas estas que não foram impugnadas em primeira instância, ocasião em que o banco se limitou a defender a tese do exercício regular de um direito.

A situação é agravada pela condição de hipervulnerabilidade do apelado, pessoa com deficiência (Retardo Mental - CID 10 F70.0), conforme laudo médico (ID 9126811). As insistentes ligações de cobrança a uma pessoa nessa condição têm o potencial de causar abalo psicológico muito superior ao que seria experimentado por um consumidor médio, violando sua dignidade e tranquilidade.

O dano moral, nesse contexto, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. A perturbação da paz de um indivíduo, especialmente de um hipervulnerável, por meio de cobranças incessantes por dívida que não contraiu, é suficiente para configurar o abalo moral indenizável.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR – Cobrança indevida de dívida de terceiro – Ligações excessivas – Sentença de procedência – Apelo do réu – Dano moral configurado –
Insistentes e massivas ligações telefônicas para cobrança de débito de terceiro desconhecido que configuram ato ilícito e ultrapassam o mero dissabor, notadamente por perturbarem o sossego

e o trabalho do consumidor – "Quantum" indenizatório – Valor arbitrado em R$ 15.000,00 que se mostra excessivo, considerando as particularidades do caso, notadamente a ausência de negativação do nome do apelado – Redução para
R$ 5.000,00
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados por este E. Tribunal em casos análogos – Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 11687128720248260100 São Paulo, Relator.: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 25/08/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E EXCESSIVA POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO (SMS) – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE EM CESSAR LIGAÇÕES EXCESSIVAS E MENSAGENS DE TEXTO NO CELULAR DA PARTE AUTORA COM COBRANÇAS DE DÍVIDA DE TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança indevida de valores não gera, por si, lesão de natureza extrapatrimonial. Entretanto,
o excesso de cobranças perpetrada pela apelada por dívida de origem não comprovada que, inclusive, é de pessoa diversa da parte autora, diante da insistência que ser perpetuou por diversos meses, mesmo após a tentativa perpetrada pela parte autora de solucionar o impasse administrativamente, geraram lesão anímica à consumidora, ensejando a reparação por danos morais e a condenação da parte ré na obrigação de cessar o encaminhamento de ligações telefônicas e mensagens de texto à parte autora para a cobrança de dívida de terceira pessoa
. Precedentes do STJ e deste Sodalício. Sopesadas as circunstâncias fáticas que emolduram o caso em fomento, a indenização por danos morais deve ser fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se mostra suficiente para a punição do ofensor, bem como para reparar as aflições sofridas pela parte autora em razão dos dissabores causados pelo evento danoso e, principalmente, evitar enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08002742720248120018 Paranaíba, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 16/07/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.